Tribunal: TJDFT
Processo: 0700757-78.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700757-78.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAINARA ANDRADE FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAINARA ANDRADE FONSECA, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0720291-91.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. A agravante alega que nos termos do Edital no 27/2021, relativo a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de docentes para a rede pública de ensino do Distrito Federal, foi aprovada e convocada pela Administração para a carência no 184532, diurno, componente curricular sociologia, no Centro de Ensino Médio 01 do Gama pelo período de 14/02/2022 a 22/12/2022. Alega que após estar em exercício, em 01/04/2022 foi cientificada de que a convocação teria sido equivocada e que outro candidato iria assumir a carência, enquanto a professora aguardaria o surgimento de carência dentro das possibilidades de análise de seu histórico escolar. A agravante requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar ao Agravado que mantenha a oferta à agravante da carência 184532 disponível na Regional de Ensino do Gama para o componente curricular de sociologia ou, subsidiariamente a reserva do cargo, determinando-se a readequação de toda a ordem de convocação, sendo respeitada a ordem de classificação no certame, e no mérito pugna pelo provimento do recurso. Sustenta como probabilidade do direito, haver sido aprovada em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 27/2021, para o qual assumiu carência; respeitando deste modo os princípios da legalidade, segurança jurídica e devido processo legal. Aduz como perigo de dano o fato de ser prejudicada por erro exclusivo do agravado, com a interrupção do trabalho e suspensão dos salários. É o relatório. Preparo recolhido, ID 35362015. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, pela análise da documentação anexada aos autos, verificou-se que a convocação da agravante foi equivocada, uma vez que havia candidato melhor classificado e que atendia a todos os requisitos do edital; bem como não há como prosperar pedido de reserva de cargo, haja vista que a agravante não foi nomeada para provimento de cargo efetivo. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito